Tribunal: TJMT
Processo: 1035206-88.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035206-88.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
RECORRIDO: M. M. S. C.
Vistos.
Diante da certidão de id 101270951, procedo à reinserção do movimento de sobrestamento do feito.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça